Tribunal: STF
Processo: RHC 268840
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Marcos Roberto Azevedo e Jorge de Souza, em favor de Rafael Rodolpho Vieira, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 991.899/SP (eDOC 42).
Colho dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 33, § 1º, inciso I (várias vezes em continuidade delitiva), e artigo 35, caput, todos da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal. Após a oposição de embargos de declaração, a pena definitiva foi fixada em 32 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 3.752 dias-multa (eDOC 8, p. 8-9).
A sentença foi integralmente mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, ao julgar a Apelação Criminal nº 0007340-80.2015.8.26.0127, negou provimento ao recurso defensivo (eDOC 9, p. 1).
No Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus não foi conhecido monocraticamente (eDOC 30, p. 2-4).
Em sequência, o agravo regimental interposto não foi provido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 42, p. 1).
Nesta Corte, o recorrente reitera os pedidos formulados naquele Tribunal, arguindo, em síntese: a) a inocorrência de obstáculo para o conhecimento da ordem, por se tratar de matéria de evidente ilegalidade; e b) a existência de nulidades e desproporcionalidades na dosimetria da pena. 
Afirma que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem a devida justificativa, utilizando-se de circunstâncias inerentes aos tipos penais (como a divisão de tarefas na associação), o que configuraria dupla punição pelo mesmo fato. (eDOC 48, p. 13-16).
Sustenta, ainda, que a agravante da dissimulação deve ser afastada, por ser característica dos crimes de tráfico, e aponta disparidade na fração de aumento aplicada pela continuidade delitiva (eDOC 48, p. 13-16).
Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja reformado o acórdão, a fim de redimensionar as penas-base para o mínimo legal, afastar a agravante da dissimulação e readequar a fração de aumento da continuidade delitiva (eDOC 48, p. 23).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso (eDOC 72, p. 1).
É o relatório.
Decido.

Sem razão a defesa. 
De início, cumpre registrar que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, admitindo-se sua superação apenas em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto. A condenação do recorrente já transitou em julgado e a presente insurgência possui nítidos contornos de reexame de pena. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado “[...] pelo crime previsto no art. 33, § 1º, II, da Lei n. 11.343/2006 [...]”. II. Questão em discussão 2. Pretendida absolvição. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento." (RHC 258.238 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe de 28.08.2025)

Quanto à dosimetria da pena, observem-se trechos do decreto condenatório proferidos pelo magistrado sentenciante, posteriormente ajustados na via dos embargos de declaração:

"No que diz respeito à consideração das circunstâncias judiciais, tal qual previsão do art. 59 do Código Penal em conjunto com o artigo 42 da Lei de Drogas, em primeira fase de fixação da sanção, devem ser considerados com preponderância a quantidade e natureza da droga apreendida, além da personalidade e conduta social. A natureza é deveras prejudicial. Conforme já mencionado, os insumos apreendidos se destinavam à preparação de cocaína, droga de alto potencial lesivo e que é vista como uma epidemia na sociedade. A quantidade também é exorbitante tratando-se de toneladas de produtos desviados (conforme constou da fundamentação).
Nesse aspecto, conforme já mencionado na fundamentação, ficou comprovado o desvio de mais de 30 toneladas de cafeína, mais de 3 toneladas de manitol e lidocaína, além de milhares de litros de éter, acetona e acetato de etila." (eDOC 8, p. 7).

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a fundamentação adotada pela sentença, consignando que a gravidade concreta das condutas, o nível de organização da empresa de fachada e as exorbitantes quantidades de produtos químicos restritos justificaram a pena imposta (eDOC 9, p. 30-39).
Ressalto que, segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões totalmente desproporcionais e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.
Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)

Na espécie, dos excertos decisórios anteriormente citados, não se constata o alegado constrangimento ilegal. As instâncias ordinárias, ao contrário da tese defensiva, apresentaram fundamentação idônea.
No caso dos autos, a apreensão de quase 5.000 caixas de fentanila (opioide de altíssima letalidade) (eDOC 7, p. 53, 57, 60, 64, 67, 70) e o desvio de mais de 30 toneladas de cafeína e outros precursores químicos destinados ao refino de cocaína (eDOC 7, p. 24, 33, 54, 58, 61, 65, 68, 71) constituem fundamentos concretos e suficientes para justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
Em relação ao crime de associação, a criação de uma rede de empresas com estatutos formais (Fullness e Mansua) e o uso contínuo de pessoas interpostas ("laranjas") extrapolam a mera reunião de agentes, justificando a valoração negativa da culpabilidade e a aplicação da agravante da dissimulação. (eDOC 7, p. 15-43) 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ampara expressamente o agravamento da reprimenda quando fundamentado na extrema quantidade e lesividade do entorpecente:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE. 1. Não há nulidade na decisão que fixa a pena-base com fundamentação idônea, considerando-se a natureza e a quantidade do entorpecente (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). A sentença deve ser lida em seu todo. Precedentes. 2. Ordem denegada." (HC 115306, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 02.05.2013)

Quanto às diferentes frações de aumento pela continuidade delitiva (1/3 para o tráfico de drogas e 1/2 para o tráfico de insumos), o juízo expressamente indicou que as condutas criminosas relacionadas aos insumos ocorreram em número consideravelmente maior de vezes ao longo de quase três anos, o que autoriza, de forma legal e proporcional, a variação da fração com base na reiteração dos atos.
A escolha da fração de aumento ou diminuição da pena, em decorrência das circunstâncias judiciais e legais, insere-se no âmbito da discricionariedade do julgador, que deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. As frações adotadas pelas instâncias ordinárias não se mostram teratológicas ou desarrazoadas, não havendo ilegalidade a ser sanada.
Logo, estando devidamente fundamentada a dosimetria da pena, amparada em elementos concretos extraídos dos autos, não compete a esta Corte interferir na decisão das instâncias anteriores, uma vez que não existe qualquer ilegalidade. Este é o posicionamento pacífico deste Supremo Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PENA-BASE. PACIENTE CONDENADO POR CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL (ART. 1º, XIV, DO DECRETO-LEI N. 201/1967). INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. SANCIONAMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Precedentes. II – No caso sob exame, houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do acusado, a partir de quatro dos oito vetores previstos no art. 59 do Código Penal, quais sejam: culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime. III – Seria inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda do acusado. Este remédio constitucional não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão impugnado para dosar a reprimenda do paciente. IV – Não se vislumbra, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação deste Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a pena estabelecida em segundo grau de jurisdição (1 ano, 3 meses e 25 dias, num intervalo que varia de 3 meses a 3 anos de detenção) encontra-se proporcional ao caso em apreço, em que se analisa condenação pela prática do crime de responsabilidade de prefeito municipal (art. 1º, XIV, do Decreto-Lei n. 201/1967). V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231734 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.10.2023 — grifei)

Portanto, não há ilegalidade a ser reparada nesta via.
Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente